Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-59.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003073-59.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEIA DIAS DUTRA - CPF: 915.271.121-87 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), DANILO ALBERTO ZANETTI - CPF: 694.515.161-15 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS - CPF: 014.331.981-77 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO TORINO - CPF: 195.330.178-99 (ADVOGADO), KLEBER CORREA DE ARRUDA - CPF: 997.680.111-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II.
EXTRATOS PARCIAIS DAS CONTAS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DA TITULARIDADE DAS CONTAS.

ADPF 165/STF. EFICÁCIA VINCULANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de instituição financeira, por ausência de prova da titularidade e do saldo de cadernetas de poupança, nas quais a autora pleiteava o pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Verão, Collor I e Collor II. A recorrente sustentou que os documentos juntados eram suficientes para comprovar a relação jurídica e requereu a reforma integral da sentença para condenação do banco ao pagamento das diferenças reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela poupadora constitui prova mínima suficiente para demonstrar a titularidade das contas e deslocar ao banco o ônus de comprovar a inexistência de saldo; e (
ii
) estabelecer se subsiste direito à recomposição judicial dos expurgos inflacionários após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre poupador e instituição financeira possui natureza consumerista, autorizando a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

Os documentos apresentados identificam a agência, os números das contas e a titularidade, configurando prova mínima apta a deslocar ao banco o ônus de demonstrar a inexistência de saldo ou a regularidade da correção aplicada.

O princípio da aptidão para a prova impede exigir do consumidor extratos bancários de décadas passadas quando a instituição financeira detém os registros necessários, sendo vedada a imposição de prova diabólica.

Embora demonstrada a relação jurídica e afastado o fundamento da sentença relativo à insuficiência probatória, o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e atribuiu eficácia vinculante à solução da controvérsia.

A decisão proferida na ADPF 165 afasta o direito subjetivo à recomposição judicial dos expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo coletivo homologado, condicionando eventual ressarcimento à adesão voluntária ao referido acordo.

A eficácia vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal torna prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do objeto e da ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A prova mínima da titularidade das contas de poupança desloca para a instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de saldo ou a correção dos índices aplicados.

O princípio da aptidão para a prova impede exigir do consumidor a apresentação de extratos bancários antigos quando os registros permanecem sob guarda da instituição financeira.

A decisão do STF na ADPF 165 afasta a recomposição judicial dos expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo coletivo homologado.

O julgamento vinculante da ADPF 165 acarreta a perda superveniente do objeto das demandas individuais fundadas exclusivamente na pretensão de diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 927, I, e 932, III; Lei nº 9.882/1999, art. 10, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165/DF; STF, RE 591.797/SP (Tema 264 da Repercussão Geral); STF, RE 626.307/SP (Tema 285 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 297; TJMT, AI em Apelação Cível, N.U. 0008416-84.2008.8.11.0004, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.05.2026; TJMT, Agravo Interno, N.U. 0001729-26.2010.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.05.2026; TJMT, Apelação Cível, N.U. 0004304-27.2009.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.04.2026; TJMT, Apelação Cível, N.U. 0069535-53.2011.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por CLÉIA DIAS DUTRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A(sucessor do Banco Real S
/
A).

Em suas razões recursais, a apelante alega a ocorrência de erro de julgamento, asseverando que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a titularidade das contas poupança e a existência de saldo. Pontua que a instituição financeira reconheceu a relação jurídica e que familiares da recorrente obtiveram êxito em demandas idênticas. Pugna, ao fim, pela reforma integral da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II.

Em contrarrazões, o Banco Santander (Brasil) S.A.
apresentou contrarrazões, nas quais defende a legalidade dos índices aplicados, sob o argumento de estrito cumprimento de normas emanadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Sustenta, ainda, a ausência de nexo lógico na petição inicial e a deficiência probatória da autora.

O processo permaneceu sobrestado por força das decisões do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP e 626.307/SP (Temas 264 e 285 da Repercussão Geral).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço
do recurso
.

Não remanescem questões preliminares pendentes de análise, o que permite o imediato ingresso no exame do mérito da controvérsia.

Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança pretendendo o recebimento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança (contas nº 03380157-2 e 03380157-8, Agência 00113), referentes aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Verão (janeiro
/
1989), Collor I (março, abril e maio
/
1990) e Collor II (fevereiro
/
1991). Alegou a existência de direito adquirido ao índice de correção vigente no início do período aquisitivo e a ocorrência de perdas remuneratórias por aplicação de índices inferiores aos reais.

O
magistrado singular julgou improcedente a pretensão inicial deduzida contra o Banco Santander (Brasil) S/A, sucessor do Banco Real S/A, por considerar inexistente a prova mínima do fato constitutivo do direito, notadamente a ausência de extratos bancários que comprovassem o saldo à época dos expurgos inflacionários.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da poupadora ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes de planos econômicos e à suficiência das provas apresentadas no juízo de origem.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre o poupador e a instituição financeira é tipicamente de
consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado na Súmula 297
do STJ.

A aplicação do diploma consumerista autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, sempre que for verificada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.

No caso em tela, a apelante colacionou documentos que, embora não constituam extratos mensais exaustivos, identificam com clareza os números das contas, a agência bancária e a titularidade.

Assim, os documentos apresentados
identificam o número das contas e a agência (
id. 107089473 – pág. 10 e seguintes
), elementos que, embora não sejam extratos mensais completos, constituem indícios suficientes da titularidade.
Veja-se:

O
acervo probatório
trazido
configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam prova mínima ou indiciária, suficiente para deslocar o ônus probante ao banco.

Considerando o princípio da aptidão da prova, é imperativo reconhecer que a instituição financeira detém os meios técnicos e o dever legal de guarda dos registros de movimentação bancária.

Exigir que o consumidor apresente extratos detalhados de décadas passadas, enquanto o banco dispõe de tais informações em seus sistemas de microfilmagem, configuraria a imposição de uma prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O banco, ao contestar, limitou-se a teses genéricas de legalidade dos planos
. Portanto, c
onforme documentado nos autos, o banco não negou a existência das contas. Assim, deve-se reconhecer a titularidade e a existência de saldo passível de correção nas contas mencionadas.

Assim, c
onsiderando os indícios apresentados e a inversão do ônus da prova deferida e não cumprida satisfatoriamente pelo réu, deve-se presumir a existência de saldo passível de correção, cujo montante exato deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Portanto, a
sentença deve ser reformada pois a prova da titularidade foi apresentada, transferindo-se ao banco o ônus de provar a inexistência de saldo ou a correção integral.

A proteção do direito adquirido e a aplicação sistemática do
CDC
impõem o reconhecimento das diferenças inflacionárias devidas à poupadora.

Superada a questão probatória acerca da titularidade das contas, a análise do mérito deve ser conduzida sob a ótica da jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

A pretensão de recebimento de diferenças relativas aos Planos Verão, Collor I e Collor II encontra óbice intransponível no atual estágio da jurisdição constitucional brasileira.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF, consolidou entendimento que
transformou
o panorama jurídico desta matéria.

A Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da adoção dos referidos planos econômicos, compreendendo-os como medidas legítimas de política econômica voltadas à estabilidade da ordem monetária nacional.

Diante desse cenário, a tese fixada pelo
STF
afasta o direito subjetivo à recomposição judicial das diferenças fora dos parâmetros estabelecidos no acordo coletivo homologado sob a mediação da Advocacia-Geral da União.

A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, conforme preceituam o artigo 102, § 2º, da Constituição Federal e o artigo 927, inciso I, do
CPC
.

Nesse contexto, o julgamento da ADPF 165 estabeleceu que a via adequada para o ressarcimento de eventuais perdas sofridas pelos
poupadores é a adesão voluntária ao acordo coletivo, disponível por meio da plataforma oficial de pagamentos da poupança.

Assim, os
interessados poderão aderir ao acordo coletivo celebrado e homologado pelo
STF
, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da publicação da decisão
homologatória, por meio da plataforma oficial
https://www.pagamentodapoupanca.com.br/
.

A decisão proferida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade possui eficácia contra todos (
erga omnes
) e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999, e o art. 927, I, do
CPC.

Com isso, deixou de existir o substrato jurídico que fundamentava a pretensão do apelante, qual seja, a suposta ilegalidade dos índices de correção aplicados.

A controvérsia, portanto, perdeu seu objeto, tornando-se
inócua
qualquer manifestação deste Tribunal sobre o acerto ou desacerto da sentença recorrida.

Acerca da matéria, veja-se
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ADPF Nº 165 DO STF – ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO – EFEITO VINCULANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O STF, no julgamento da ADPF 165, consolidou o entendimento sobre a matéria de expurgos inflacionários,
homologando acordo coletivo com eficácia geral e vinculante.

A existência de precedente vinculante da Suprema Corte que soluciona a controvérsia jurídica central impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso individual, ante a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado.

Não demonstrada a existência de erro material ou fato novo capaz de alterar o convencimento exarado na decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

(N.U 0008416-84.2008.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 25/05/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (ART. 1.024, §3º, DO CPC) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – ADPF 165/STF – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER INFRINGENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DECISUM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo interno.

O julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade dos Planos Econômicos (Bresser, Verão, Collor I e Collor II), esvazia a pretensão recursal que visava a reforma de sentença condenatória de expurgos, operando-se a perda superveniente do objeto do recurso (art. 932, III, do CPC).

A decisão monocrática que declara o recurso prejudicado não padece de omissão ou contradição, pois reflete adequadamente o estado processual decorrente de tese vinculante da Corte Suprema, sendo desnecessária a incursão no mérito da ação originária nesta via recursal, especialmente quando o STF facultou a adesão voluntária a acordo coletivo.

Inexistindo argumentos novos capazes de alterar o entendimento exposto na decisão monocrática, o desprovimento do agravo interno é
medida
que se impõe.

(N.U 0001729-26.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. EFICÁCIA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança,
reconhecendo o direito da parte autora às diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, com base em índices aplicáveis aos Planos Verão, Collor I e Collor II. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, subsiste direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, conferindo efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, §2º, da CF. 4. A referida decisão reconheceu a legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição das diferenças. 5. O STF também homologou acordo coletivo para solução das demandas, estabelecendo a adesão como via adequada para eventual ressarcimento dos poupadores. 6. Assim, não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo homologado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência. Tese de julgamento
: “
1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários. 2. Eventual ressarcimento de poupadores depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.”(N.U 0004304-27.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOSPLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la a promover a correção das contribuições vertidas pelo participante, em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos dos anos de 1989, 1990 e 1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir do participante ativo para pleitear a recomposição monetária das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar; (
ii
) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão; e (
iii
) examinar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários após o reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caracteriza interesse de agir a pretensão de recomposição monetária de contribuições vertidas
a plano de previdência complementar, ainda que o participante permaneça ativo e não tenha resgatado a reserva de poupança. 4. Não incide prescrição quando a pretensão se refere à recomposição monetária de depósitos ainda não resgatados, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de diferenças somente tem início com o pagamento do benefício ou
resgatada
reserva. 4. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente. 5. A definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal condicionou eventual direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários à adesão aos acordos coletivos homologados no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial de recomposição fora dessas hipóteses. IV.

DISPOSITIVO 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial. Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §§3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289; STJ, Súmula 291.(N.U 0069535-53.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)
.

Portanto, embora a apelante tenha logrado êxito em demonstrar a relação jurídica e a existência das contas poupança, o que afasta o fundamento de falta de prova utilizado pela sentença recorrida, o seu direito material quanto aos expurgos inflacionários encontra-se obstado pelo julgamento vinculante da ADPF 165.

Não subsiste, assim, fundamento jurídico para a condenação do banco ao pagamento de diferenças de correção monetária, devendo a questão ser resolvida no âmbito da adesão ao acordo coletivo
.

Em face do
exposto, com fundamento no art
.
932, inciso III, do
CPC
,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de apelação, em virtude da perda superveniente do seu objeto e do consequente interesse recursal, decorrente do julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026